Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-95.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. o 1009842-95.2019.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O Estado de Mato Grosso manifestou nos autos a respeito de conta bancária para fins de bloqueio judicial nos processos judiciais que envolvam a “judicialização da saúde”, bem como apresentou o Ofício no 0728/2022/UNIDADE JURÍDICA/GBSES-PGE/ZK em que consta a informação do falecimento da autora Sra. Adelaide dos Santos – id.119618469.
Com efeito, embora tenha ocorrido o falecimento da parte autora, tal fato não acarreta a falta de interesse de agir e/ou perda do objeto recursal, uma vez que a controvérsia do recurso extraordinário é a respeito se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Ante o exposto, determino que se mantenha o sobrestamento dos autos, conforme determinado no id.68482491, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça